Tribunal: TJES
Processo: 0002470-94.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002470-94.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA

APELADO: CLAUDIA PEREIRA e outros (2)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO POR MORTE COMPLEMENTAR. FILHOS BENEFICIÁRIOS. NEGATIVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DOS AUTORES SOBRE A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por LUIZ HENRIQUE PEREIRA MILAGRES e RAIAN CARLOS PEREIRA MILAGRES, condenando a apelante a inserir os autores como beneficiários de pensão por morte complementar contratada pelo de cujus, ao pagamento dos valores devidos em razão do contrato, e ao pagamento de danos morais fixados em R$20.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais:
(i) a regularidade das diligências da apelante para o pagamento da pensão por morte complementar;
(ii) a existência de dano moral; e
(iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autores demonstram que foram incluídos como dependentes do falecido e que enviaram à requerida e-mails e documentos necessários para recebimento do benefício, evidenciando tentativas de solucionar a questão. Por outro lado, a apelante não apresentou qualquer prova de que comunicou efetivamente os beneficiários sobre a necessidade de alteração da conta bancária para instituições conveniadas, não comprovando suas alegações, em descumprimento ao art. 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço restou configurada, haja vista o atraso na concessão do benefício, privando os autores, à época menores, de recursos necessários à subsistência. Além disso, a requerida descumpriu a medida liminar que já havia determinado o pagamento, configurando conduta que extrapola os limites da mera desorganização administrativa.

O dano moral resta caracterizado em virtude dos transtornos gerados pela privação injustificada de recursos essenciais, especialmente para menores dependentes.

Quanto ao montante indenizatório fixado na sentença (R$20.000,00 para cada autor), entendo que este merece redução para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada beneficiário, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, o grau de culpa da ré e o objetivo punitivo-compensatório da indenização. O novo valor fixado é suficiente para desestimular condutas semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa injustificada ou atraso no pagamento de pensão por morte complementar, decorrente de falha na comunicação do gestor enseja a reparação por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.388/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002470-94.2019.8.08.0048

APELANTE: FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

APELADOS: LUIZ HENRIQUE PEREIRA MILAGRES e RAIAN CARLOS PEREIRA MILAGRES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
LUIZ HENRIQUE PEREIRA MILAGRES e RAIAN CARLOS PEREIRA MILAGRES,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida:
a)
a inserir os autores como beneficiários da pensão por morte complementar contratada pelo Sr. Luiz Carlos Milagres, devendo apresentar o extrato de contribuição do
de cujus
e o cálculo do valor devido;
b)
ao pagamento dos valores devidos em razão do contrato firmado; e
c)
ao pagamento de indenização por danos morais no equivalente a R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

Em suas razões de fls. 142/150-v, sustenta a apelante que os autores requereram o recebimento do benefício de suplementação de pensão por morte, no entanto deixaram de indicar uma conta bancária válida para recebimento respectivo.

Aduz que encaminhou correspondência comunicando os recorridos acerca dos bancos conveniados para recebimento do benefício, bem como quanto à necessidade de envio dos dados bancários, razão pela qual não há falar em prática de conduta ilícita.

Com relação aos danos morais, rechaça a sua ocorrência, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões às fls. 206/2017 pelo desprovimento do recurso.

No id. 8591849 consta outro recurso de apelação interposto pela Fundação Viva de Previdência, sendo apresentadas contrarrazões no id. 8591862.

Pois bem.

De início, adianto que o apelo de id. 8591849 não será conhecido, porquanto “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.388/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Dito isso, relembro tratar-se de ação por meio da qual os autores pretendem sua inserção como beneficiários da pensão complementar por morte deixada pelo falecido genitor, além de indenização pelos danos morais ditos sofridos.

Aduziram, para tanto, que encaminharam o respectivo requerimento à apelante, tendo realizado todas as diligências solicitadas, contudo não obtiveram resposta.

A requerida, por sua vez, sustenta que os autores já estavam indicados para o recebimento do benefício de suplementação de pensão por morte, mas o pagamento restou obstado por não terem apresentado conta bancária válida, visto que a indicada era incompatível com as instituições conveniadas.

Da análise do conjunto probatório produzido, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da necessidade de inserção dos autores como beneficiários da complementação da pensão.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença impugnada:

“Como apontado, os requerentes pretenderam suas inserções como beneficiários da pensão complementar por morte deixada pelo genitor falecido, contratada junto a ré, sendo realizado os pagamentos mensais devidos.

A ré, em contestação, alegou que os requerentes já estavam indicados para o recebimento do benefício de suplementação de pensão por morte, mas que o pagamento restava obstado por não terem enviado conta válida para o pagamento, visto que apresentada conta bancária incompatível com as instituições conveniadas.

Alega a requerida que enviou correspondência aos autores esclarecendo que os bancos conveniados para o pagamento de benefícios, via conta corrente, seriam: Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Analisando o caderno processual, verifico que os autores lograram êxito em comprovar as tentativas de solução do objeto do litígio, demonstrando que enviaram documentos necessários e realizaram trocas de e-mails com a requerida para o recebimento dos valores relativos ao benefício que possuíam direito.

Em que pese a ré alegue que informou aos autores da impossibilidade de recebimento dos valores pela conta apresentada, nota-se que a demandada não trouxe qualquer elemento probatório capaz de comprovar suas alegações, a fim de infirmar os elementos probatórios trazidos pelos autores, como, por exemplo, aviso de recebimento das correspondências que teriam sido supostamente enviadas para cientificá-los da necessidade de regularização da conta bancária.

Neste contexto, entendo que a ré não se valeu do regramento constante no art. 373, inciso II, apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe incumbia.”

De fato, infere-se que os recorridos, que já haviam sido incluídos como dependentes pelo
de cujus
, trouxeram aos autos e-mails enviados à apelante que demonstram a tentativa de recebimento do benefício, com envio de dados e documentos.

Por outro lado, a apelante, em que pese afirmar ter encaminhado correspondência aos autores esclarecendo a respeito da necessidade de alteração da conta bancária indicada e apontando os bancos conveniados para tanto, não colacionou qualquer documento apto a corroborar sua alegação.

Portanto, os apelados demonstraram os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), sendo mister a manutenção da obrigação de fazer consistente em inserir os requerentes como beneficiários da complementação de pensão por morte contratada pelo Sr. Luiz Carlos Milagres, bem como o pagamento dos valores devidos em razão do contrato firmado.

Do mesmo modo, vislumbro prova do alegado dano extrapatrimonial, porquanto a recorrente retardou a concessão do benefício, privando os requerentes, à época menores, de valores necessários à sua subsistência sem que houvesse dúvidas acerca de sua condição de dependentes. Além disso, conforme reconhecido pela sentença, houve o descumprimento da medida liminar deferida às fls. 44/44-v.

Nada obstante, tenho que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor arbitrado na origem
deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada
, montante que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)